Tribunal: STF
Processo: ARE 1261419
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 22, p. 257-258):
    “TRIBUTÁRIO. SERVIÇO DE COMPOSIÇÃO GRÁFICA SOB ENCOMENDA. IPI. NÃO INCIDÊNCIA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 
    1. Trata-se de Apelação cível interposta pela UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) contra a sentença prolatada pelo Juiz Federal da 22ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco em sede de ação submetida ao procedimento comum, que julgou procedente o pedido, para declarar indevida a incidência do IPI, com o cancelamento da dívida inscrita na CDA 40 3 14 000071-28.
    2. A UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) defendeu, em breve síntese, que as impressões aplicadas aos produtos consignados, ainda que por encomenda de seus destinatários, não justifica o enquadramento dos produtos no Capítulo 49 da TIPI, porquanto a essência de suas finalidades e aplicabilidades não restam vinculadas apenas às empresas que encomendaram tais artigos. Em relação ao pedido alternativo, sustentou a inocorrência de bitributação, asseverando que para a incidência do IPI, o que importa é a saída do produto industrializado do estabelecimento produtor, sendo irrelevante que a atividade de confecção do produto englobe, também, a prestação de serviços previsto na lista anexa à lei complementar de regência do ISS, ou, conforme o caso, a incidência do ICMS. Por fim, no que concerne ao caráter confiscatório da multa, aduziu que o valor aplicado, a par de não implicar qualquer prática confiscatória, também não ofende o princípio da razoabilidade, servindo para atender a sua destinação específica, qual seja, compelir o contribuinte ao adimplemento de suas obrigações, ressaltando, a esse respeito, que se o valor fosse irrisório, ou até mesmo insignificante, além de esvaziar a finalidade de tal sanção, chancelaria a prática, por parte de alguns contribuintes, de não honrar as suas obrigações fiscais a tempo e modo devidos. 
    3. Por sua vez, a autora se contrapôs ao recurso, aduzindo que o trabalho gráfico desenvolvido torna o produto único/individualizado, e, portanto, impossível de ser adquirido em papelarias comuns, de modo que a sua classificação se desloca do item 48.20 para a 49.11, o que confirma o acerto dos procedimentos de classificação fiscal adotados. Lado outro, defendeu que a multa cobrada pelo fisco federal, por alcançar absurdos percentuais de 75% do valor do imposto, vulnera o princípio do não confisco, extrapolando qualquer critério de razoabilidade ou proporcionalidade, em função da natureza da infração, mormente tendo em vista que esse percentual só se justificaria em situação excepcional, em caso de grave ilicitude, a título de sanção de natureza comportamental, e não para situação de mera falta de recolhimento. 
    4. O cerne da presente apelação consiste em perquirir a incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) sobre produtos gráficos personalizados sob encomenda. 
    5. A análise detida dos autos é bastante para afirmar que o objeto da empresa apelada é a confecção de materiais gráficos por encomenda, ou seja, a atividade empresarial exercida gira em torno da prestação de serviço de composição gráfica personalizada.
    6. Como reforço da diretiva ora sufragada, destaca-se que a própria descrição dos impressos em questão, contida nas notas fiscais anexadas aos autos, é bastante para reconhecer que o produto que rendeu ensejo à promoção de saída pela autora sem destaque do IPI se trata de formulários personalizados (bobina de PDV personalizada com o timbre da empresa emissora do cupom fiscal, formulário contínuo personalizado, formulário contínuo documento fiscal e formulário contínuo personalizado simples), mormente tendo em vista corresponder a material produzido em série de forma customizada, em virtude da inclusão da logomarca e das informações da empresa que o encomendou.
    7. Disso resulta que a atividade econômica da autora não se configura em mera comercialização de produtos, eis que desempenha serviço de composição gráfica com o propósito de atender às necessidades específicas de cada cliente, de modo que as alterações introduzidas sobre o material gráfico apenas visa a sua adaptação para atender encomendas personalizadas.
    8. Nessa ordem de raciocínio, a questão posta em deslinde não exige a realização de digressão aprofundada, mormente tendo em vista que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a prestação de serviço de composição gráfica , personalizada e sob encomenda, está sujeita apenas ao ISS, não se submetendo ao ICMS ou ao IPI. (AGARESP - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - 816632 2015.02.93016-5, HUMBERTO MARTINS, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:11/02/2016 ..DTPB:.)
    9. "Conforme orientação firmada no eg. Superior Tribunal de Justiça, sobre os serviços de composição gráfica incide apenas o ISS, não havendo que se cogitar da incidência de IPI." (PROCESSO: 200983000106930, APELREEX32642/PE, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO MACHADO CORDEIRO, Terceira Turma, JULGAMENTO: 20/08/2015, PUBLICAÇÃO: DJE 02/09/2015 - Página 25)
    10. No que concerne à alegada ocorrência de "overruling" , em decorrência da decisão proferida ADIn nº 4.389/DF, proferida em sede de apreciação de medida cautelar, importa consignar que essa decisão não se presta a fulminar o entendimento consagrado no STJ acerca da não incidência do IPI para a hipótese de serviços de composição gráfica personalizada e sob encomenda, ante o que dispõe o inciso V do artigo 4º do Decreto nº 87.981/82 (Regulamento do IPI), segundo o qual "não se considera industrialização (Lei nº 4.502/64, art. 3º, parágrafo único) o preparo de produto, por encomenda direta do consumidor ou usuário, na residência do preparador ou em oficina, desde que, em qualquer caso, seja preponderante o trabalho profissional". Portanto, como a atividade econômica preponderante da autora é a prestação de serviços de composição gráfica personalizada, com fornecimento de mercadoria, desponta evidente a não incidência do IPI.
    11. Ademais, naquela assentada apenas se discutiu o conflito relativo à incidência do ISS ou do ICMS sobre operações de industrialização por encomenda de embalagens, destinada à integração ou utilização direta em processo subsequente de industrialização ou de circulação de mercadoria, pelo que restou firmado, em sede de apreciação de medida cautelar, que deverá incidir o tributo estadual na referida hipótese, de modo que não houve qualquer referência à exação ora em exame.
    12. Em reforço do entendimento acolhido, é oportuno ressaltar que, mesmo após a alteração legislativa indicada nas razões do apelo, bem como a despeito da decisão acima aludida, o STJ manteve a diretiva interpretativa anteriormente consagrada, consignando que "É tranquilo o posicionamento do STJ no sentido da não-incidência de IPI nos serviços de composição gráfica personalizada e por encomenda". EMEN: (AIRESP - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - 1342471 2012.01.62926-7, SÉRGIO KUKINA, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:14/06/2018 ..DTPB:.)
    13. Desse modo, considerando que restou comprovado que a fabricação dos formulários em questão está compreendida no processo de composição gráfica, o qual é preponderante sobre a industrialização, afigura-se de rigor a não incidência do IPI.
    14. Prejudicada a análise das demais argumentações da apelante.
    15. Apelação não provida. 16. Majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença recorrida em um ponto percentual, ante o que dispõe o § 11 do art. 85 do CPC.” 
    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 22, p. 298).
    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, sustenta, em síntese, que “o r. acórdão recorrido deve ser reformado, uma vez que, ao afastar a incidência do imposto sobre produtos industrializados – IPI, em face de produtos industrializados, ocorrido o fato gerador deste em conjunto com o fato gerador do ISSQN, contrariou o disposto nos arts. 1º, 18, 24, 60, §4º 153, 155, 156 e art. 159, I e II, da CF/88.” (eDOC 23, p. 56)
    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso em virtude do caráter infraconstitucional da controvérsia e da incidência da Súmula 636 do STF ao caso (eDOC 23, p. 105).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Convém reproduzir o assentado pelo acórdão a quo (eDOC 22, p. 254 e 256):
    “O cerne da presente apelação consiste em perquirir a incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) sobre produtos gráficos personalizados sob encomenda. 
    A análise detida dos autos é bastante para afirmar que o objeto da empresa apelada é a confecção de materiais gráficos por encomenda, ou seja, a atividade empresarial exercida gira em torno da prestação de serviço de composição gráfica personalizada. 
    Como reforço da diretiva ora sufragada, destaca-se que a própria descrição dos impressos em questão, contida nas notas fiscais anexadas aos autos (identificadores: 4058300.4387576 a 4058300.4387607), é bastante para reconhecer que o produto que rendeu ensejo à promoção de saída pela autora sem destaque do IPI se trata de formulários personalizados (bobina de PDV personalizada com o timbre da empresa emissora do cupom fiscal, formulário contínuo personalizado, formulário contínuo documento fiscal e formulário contínuo personalizado simples), mormente tendo em vista corresponder a material produzido em série de forma customizada, em virtude da inclusão da logomarca e das informações da empresa que o encomendou. 
    Disso resulta que a atividade econômica da autora não se configura em mera comercialização de produtos, eis que desempenha serviço de composição gráfica, sob encomenda, com o propósito de atender às necessidades específicas de cada cliente, de modo que as alterações introduzidas sobre o material gráfico apenas visa a sua adaptação para atender encomendas personalizadas.
    (…)
    Desse modo, considerando que restou comprovado que a fabricação dos formulários em questão está compreendida no processo de composição gráfica, o qual é preponderante sobre a industrialização, afigura-se de rigor a não incidência do IPI.”
    Logo, constata-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta à Constituição Federal.
    Nesse sentido, especificamente sobre o tema, confiram-se os seguintes precedentes:
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPI. INCIDÊNCIA CONTROVERTIDA. COMPOSIÇÃO GRÁFICA PERSONALIZADA E SOB EMCOMENDA. DEBATE DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL E NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. Para divergir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à não incidência de IPI sobre serviços de composição gráfica personalizada e sob encomenda, seria necessário revolver a legislação infraconstitucional correlata, bem como reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. (RE 1226508 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.06.20) 
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – TRIBUTÁRIO – IPI – INCIDÊNCIA, OU NÃO, SOBRE PRODUTO DERIVADO DE COMPOSIÇÃO GRÁFICA, PERSONALIZADA E SOB ENCOMENDA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – CRÉDITO DE IPI – COMPENSAÇÃO – RESISTÊNCIA ILEGÍTIMA DA FAZENDA PÚBLICA – INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA – POSSIBILIDADE – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (RE 1173837 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 12.12.19) 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. IPI. Classificação de produtos. Consulta Administrativa. 3. Impossibilidade de análise de legislação infraconstitucional e de reexame de matéria fático-probatória. Súmula 279. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 716809 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 04-09-2017)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, em desfavor da parte recorrente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente